Tribunal: TJMT
Processo: 1034877-92.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034877-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE CIPRIANO NUNES - CPF: 043.132.942-79 (EMBARGANTE), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (EMBARGANTE), SEGUNDA VARA DA COMARCA DE COMODORO/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NÃO DEDUZIDO NA IMPETRAÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ATO PRATICADO POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que denegou, por unanimidade, a ordem em
habeas corpus
. O embargante sustenta omissão no julgado, por não ter examinado fato novo consistente na alegada nulidade da prisão decretada por juízo supostamente incompetente, cuja incompetência teria sido reconhecida pelo Ministério Público. Requer o suprimento da omissão com efeitos modificativos para concessão da ordem de
habeas corpus
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de nulidade da prisão preventiva por incompetência do juízo que a decretou.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado os fundamentos constantes na impetração inicial, que não incluíam a tese de nulidade por incompetência do juízo.

4. A alegação de nulidade da prisão por incompetência do juízo configura inovação recursal, pois foi apresentada apenas após o parecer ministerial, não integrando o objeto inicial do
habeas corpus
.

5. A posterior redistribuição do feito para juízo especializado, em razão da matéria, não invalida os atos praticados por autoridade que se apresentava como aparentemente competente, nos termos da teoria do juízo aparente.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não foi evidenciado pelo embargante e, ainda que o fosse, deveria ter sido no momento da distribuição do feito.

7. A discussão sobre eventual nulidade por incompetência do juízo deve ser deduzida em sede própria, com instrução específica, permitindo o contraditório e a manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de exame de tese não deduzida na impetração inicial do
habeas corpus
não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. A posterior redistribuição do feito para juízo especializado não invalida os atos praticados por juízo que, à época, se apresentava como aparentemente competente, conforme a teoria do juízo aparente.

3. A alegação de nulidade por incompetência do juízo exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 15.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1034877-92.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: MATHEUS HENRIQUE CIPRIANO NUNES

EMBARGADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Matheus Henrique Cipriano Nunes
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem do
habeas corpus
(id. 325717871).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado é omisso por não ter apreciado fato novo e argumento essencial trazido em petição anterior ao julgamento, consistente na nulidade absoluta da prisão decretada por juízo manifestamente incompetente, cuja incompetência foi, inclusive, reconhecida pelo próprio órgão ministerial de primeiro grau.

Sustenta que a omissão viola o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e requer o reconhecimento do vício, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de reformar o acórdão e conceder a ordem de
habeas corpus
para relaxar a prisão ilegal (id. 326052359).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o
desprovimento
dos embargos de declaração (id. 327206351).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão. Fora dessas hipóteses, sua utilização revela-se inadequada, mormente quando visa à rediscussão de matérias já decididas.

No caso em apreço, não se verifica a existência de qualquer omissão passível de correção.

Na inicial, os argumentos do embargante consistiam no excesso de prazo para a conclusão do inquérito, ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.

Contudo, após o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela extinção parcial deste
habeas corpus
, com a denegação da ordem na parte conhecida, o embargante se insurge, aventando matéria alheia ao constante na inicial, qual seja:
“nulidade absoluta da prisão por incompetência do juízo”
(id. id. 323910850).

Assim, evidencia-se que o embargante busca, por meio dos declaratórios, inovar nas razões anteriormente apresentadas, introduzindo tese que não integrou o objeto do
habeas corpus
originário.

A alegação de nulidade da prisão em razão da suposta incompetência do juízo não foi deduzida na impetração inicial, tampouco objeto do parecer da PGJ, razão pela qual não há que se falar em omissão a ser suprida.

Nada obstante, verifiquei nos autos de origem que no dia 23.10.2025 houve o declínio de competência pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, tendo em vista a existência de vara especializada para o julgamento de crime de organização criminosa.

Posteriormente, em decisão do dia 24.10.2025, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres determinou o cumprimento de providências para a regular tramitação do feito (id. 212774486 – IP nº 1002933-31.2025.8.11.0046).

Dessa forma, ainda que posteriormente reconhecida a existência de juízo especializado para processar e julgar o feito, tal circunstância não invalida os atos regularmente praticados pela autoridade que, à época, se apresentava como competente.

Isso porque, conforme consolidado entendimento, a teoria do juízo aparente resguarda a validade dos atos processuais quando inexistente má-fé ou usurpação manifesta de competência.

No mesmo sentido, o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) 13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição.

14. O posterior declínio de competência não invalida automaticamente as decisões proferidas pelo juízo de origem, especialmente quando novos elementos justificam a modificação da competência durante o curso da investigação.
A jurisprudência tem reiterado que a nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas
(art. 563 do CPP).

15. No caso em análise, a defesa não comprovou prejuízo concreto decorrente da atuação do juízo de origem. A condenação se baseia em outros meios de prova que corroboram a validade do processo. (...).”
(TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 15.10.2024)

Assim, a mera redistribuição posterior não acarreta nulidade das decisões proferidas pelo juízo originário, sobretudo diante da inexistência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que reforça a impropriedade da alegação trazida apenas nesta fase declaratória.

Por fim, cumpre ressaltar que a matéria ora ventilada, por demandar análise de mérito e instrução específica quanto à alegada nulidade por incompetência do juízo, deverá ser oportunamente submetida à apreciação própria, em feito devidamente instruído para tal finalidade, ocasião em que a autoridade apontada como coatora e a Procuradoria-Geral de Justiça serão instadas a se manifestar especificamente sobre o tema.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, e, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025